Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730061-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. COVID-19. CASO FORTUITO. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPACTO ECONÔMICO COMPROVADO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. AFASTADA. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. MEDIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. MULTA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a legitimidade do rompimento do contrato, a partir da citação da ré, com a exclusão da multa contratual decorrente da rescisão antecipada, estando a autora obrigada ao pagamento dos encargos locatícios até 25/09/2020. Na oportunidade, condenou o réu ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 2. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID19, os estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do Coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores. 3. Sem olvidar do pacta sunt servanda, princípio que torna obrigatórias as cláusulas contratuais livre e previamente pactuadas, tem-se que a pandemia de COVID-19 se amolda à noção de caso fortuito, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. 4. A Teoria da Imprevisão autoriza a revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra (art. 478 do Código Civil). Nesse cenário, os Tribunais pátrios têm buscado soluções que permitam compor o prejuízo de ambas as partes, pois são inevitavelmente atingidas, admitindo, desde que comprovados os impactos suportados no caso específico, a redução das prestações continuadas – encargos locatícios –, ou até mesmo da cláusula penal decorrente da rescisão antecipada do contrato. 5. Na hipótese, é possível extrair a extensão do impacto da pandemia na atividade econômica da autora, o que, somado à recusa de redução no valor dos alugueres, culminou no encerramento das atividades e na consequente necessidade de rescisão do contrato de aluguel. Considerando que todos os encargos foram pontualmente adimplidos, em valor integral – ante a recusa da ré em reduzi-los –, é cabível o afastamento da multa decorrente da rescisão contratual antecipada, porquanto distribui proporcionalmente o prejuízo entre as partes, evitando onerar excessivamente qualquer delas. 6. No caso, a demora na devolução das chaves não pode ser imputada exclusivamente ao locador, devendo a locatária ser responsabilizada pelos encargos da locação até a sua efetiva entrega – e não somente até a citação –, mormente em se considerando a possibilidade de consignação, a qual teria o condão de afastar qualquer ônus locatício. 7. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. In casu, tendo a parte autora decaído de parte de seus pedidos, restou configurada a sucumbência recíproca não proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais. 8. A inobservância da medida liminar concedida impõe a condenação da ré ao pagamento de multa pelo descumprimento. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita omissão do acórdão impugnado em relação à fixação da multa decorrente do descumprimento da medida liminar concedida pelo juízo de origem, alegando que os boletos de aluguel foram enviados pela parte recorrida de forma automatizada, não configurando efetiva cobrança, uma vez que mencionada parte não realizou ou enviou e-mails exigindo o cumprimento da obrigação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005